Tribunal: TJMT
Processo: 1024366-43.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024366-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 036.770.211-89 (APELANTE), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 036.770.211-89 (APELADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes em face de sentença que, em Ação Declaratória c/c indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o refaturamento de contas de energia elétrica e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, decorrentes de cobrança reputada excessiva e subsequente corte no fornecimento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade das faturas que apresentaram valores dissonantes do histórico de consumo do autor; (ii) saber se a suspensão do serviço, motivada pelo inadimplemento de tais faturas, configura ato ilícito passível de reparação moral; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica em tela é eminentemente consumerista, o que atrai a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A concessionária não logrou êxito em demonstrar a legitimidade das cobranças, porquanto os laudos técnicos apresentados referem-se a equipamentos não mais instalados na unidade consumidora à época dos fatos, configurando prova inidônea e insuficiente para contrapor a alegação autoral.

4. Omitindo-se a concessionária em colacionar o histórico de consumo posterior à modernização do padrão de energia, prova essencial e de fácil produção que poderia corroborar sua tese, restou desatendido o encargo probatório que lhe impunha o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. Reconhecida a inexigibilidade do débito que fundamentou a suspensão do fornecimento, a interrupção de serviço de natureza essencial transmuta-se em ato ilícito, ultrapassando a esfera do mero dissabor cotidiano para configurar dano moral presumido, que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

6. O montante indenizatório de R$ 3.000,00 revela-se adequado e proporcional, pois atende à dúplice finalidade da sanção civil — reparatória para a vítima e pedagógica para o ofensor —, sem implicar enriquecimento sem causa, devendo, por isso, ser mantido.

7. Os consectários legais foram corretamente fixados em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada, não havendo reparos a serem feitos na sentença neste particular.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Compete à concessionária de energia elétrica, em razão da inversão do ônus probatório, demonstrar a regularidade de faturas com valores destoantes do histórico de consumo, sendo insuficiente a apresentação de laudos técnicos de equipamentos não mais instalados na unidade consumidora. 2. A suspensão do fornecimento de serviço essencial, motivada por inadimplemento de débito posteriormente declarado inexigível por falha na prova de sua legitimidade, configura ato ilícito e gera dano moral presumido. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade reparatória e pedagógica da medida."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois recursos de apelação interpostos por Carlos Augusto da Silva e por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. com o fito de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, para declarar a inexistência das faturas de junho e julho de 2024, determinar seu refaturamento com base na média de consumo do autor e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção pelo IPCA a partir do arbitramento e juros pela taxa SELIC desde a citação, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A concessionária interpôs recurso de apelação, na qual sustenta: a) a regularidade das faturas, a ausência de falha no medidor (atestada por laudo) e que o corte de energia foi exercício regular de direito; (b) subsidiariamente, a exclusão da condenação por danos morais, alegando a ocorrência de mero aborrecimento não indenizável; (c) a aplicação exclusiva da taxa SELIC para juros e correção monetária, conforme EC 113/88.

O autor também apelou, requerendo: (a) a majoração do valor da indenização por danos morais, por considerar a quantia de R$ 3.000,00 irrisória diante do corte indevido de serviço essencial, que configura dano moral
in re ipsa
, e por não atender ao caráter pedagógico da sanção; (b) a reforma da sentença para que os juros de mora incidam a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

A concessionária apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso do autor, reiterando a inexistência de dano moral indenizável e defendendo que a majoração do valor arbitrado caracterizaria enriquecimento sem causa e banalização do instituto.

O autor não apresentou contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
os dois recursos de apelação.

A controvérsia recursal, cinge-se na verificação da regularidade do consumo registrados nas faturas de maio e junho/2024, bem como a existência de danos morais em decorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento das referidas faturas.

A relação estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do referido diploma, diante da nítida hipossuficiência técnica da parte autora.

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente fundamenta a legalidade das faturas de maio e junho/2024, com base em dois laudos realizados pelo INMETRO em maio/2023 e fevereiro/2024, id. 339911990 e 339911991.

Denota-se que a própria concessionária na sua defesa informa que o na data de 07/06/2024, realizou vistoria no imóvel do Recorrido, não sendo encontradas irregularidades na instalação do medidor, porém retornou na data de 10/06/2024, efetuou a troca do padrão, e instalação de um novo pontalete medidas estas por liberalidade da empresa visando a modernização dos equipamentos.

Com base nisso, é possível concluir que na data de 10/06/2024, houve nova substituição do medidor juntamente com os demais equipamentos que compõem a estrutura de distribuição de energia até o ponto de entrega.

Foi juntado pela empresa Recorrente o histórico de consumo colacionado no id. 339911989, em que constam os registros de consumo até o mês de junho/2024, ou seja, o histórico apresentado consta apenas o consumo até a fatura do mês objeto da presente ação.

Dessa análise é possível concluir que a Recorrente não apresentou o histórico de consumo completo do imóvel, uma vez que a contestação foi apresentada em 18/12/2024, deixando de demonstrar o consumo gerado no imóvel após as melhorias e substituições por ela realizadas no padrão de energia do Recorrido, informações estas de suma importância para confirmar a regularidade das faturas anteriores as substituições.

O histórico de consumo do imóvel é fator determinante no presente caso para comprovação da regularidade das faturas objeto da lide, isto porque, com a análise dos meses subsequentes seria possível verificar se houve aumento ou diminuição do consumo após as melhorias realizadas no medidor.

Destaca-se que conforme já dito os laudos apresentados pela Recorrente não servem para comprovar a legalidade dos consumos registrados no imóvel, porque se referem a equipamentos instalados até a data da emissão laudo, sendo um deles em maio/2023 e outro em fevereiro/2024, o que importa dizer que o medidor instalado no imóvel a época em que as faturas objeto da lide foram geradas era outro.

Esclarece-se, que para realização da perícia no medidor em 19/02/2024, foi necessariamente obrigatória a troca do medidor por outro no imóvel do Recorrido, e por isso, a conclusão de que os laudos não servem para comprovar regularidade das faturas de maio e junho/2024.

Conforme bem destacado na sentença o consumidor foi obrigado a ingressar com outras duas ações anteriormente (1043252-27.2023.8.11.0041 e 1012674 47.2024.8.11.0041) para discutir a regularidade dos consumos gerados de setembro e outubro/2023, bem como dezembro/2023 a março/2024, justamente por discordar dos valores nelas cobrados, e com isso torna-se impossível utilizar esse período como parâmetro de regularidade de consumo, visto que uma ação foi procedente e a outra está pendente de julgamento.

Cabia à apelante, nos ditames do art. 373, II, do CPC, demonstrar que após as substituições por melhorias e modernização do padrão e pontalete em junho/2024 que o consumo permaneceu semelhante aos anteriores, contudo, não se desincumbiu do ônus probatório, razão pela qual não ficou comprovada a legalidade das faturas objeto da lide, sendo correta a revisão do consumo.

Assim, resta evidenciada a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel do Recorrido em razão da cobrança indevida das faturas de maio e junho/2024.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, somada à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, atingiu a parte autora/apelado, o qual ficou impedido de utilizar os serviços de energia, considerados de natureza essencial, demonstram que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio. A corroborar:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES EXCESSIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSUMO EFETIVO. REFATURAMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). A inexigibilidade da cobrança com consequente readequação das faturas se impõe, sendo razoável e adequado o parâmetro estabelecido pelo juízo de primeiro grau (R$ 250,00 mensais), considerando a impossibilidade de se utilizar como base o consumo dos seis meses anteriores, uma vez que não existiam faturas anteriores suficientes. 10 . A cobrança indevida de valores, somada à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, em descumprimento à tutela de urgência concedida, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais. 11. O quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 3.000,00, considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica possui o ônus de comprovar a regularidade das faturas contestadas, demonstrando que o consumo registrado corresponde ao efetivamente utilizado pelo consumidor. 2. Não tendo a concessionária se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, impõe-se a revisão das faturas impugnadas. 3. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral indenizável."- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10105340620258110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/02/2026, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2026)

Em relação ao pleito recursal da concessionária de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Verifica-se que o quantum indenizatório arbitrado na sentença atende como penalidade ao caráter da conduta, sendo observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deste modo,
a irresignação recursal da parte autora/apelada para majorar o valor da indenização
não comporta reforma, conforme acima já explicitado, uma vez que o valor arbitrado na sentença observou o caráter punitivo pedagógico da condenação e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange aos critérios de aplicação dos juros e correção monetária a sentença proferida está de acordo com a Lei 14.905/2024 e jurisprudência do STJ, portanto não merece reparos. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI ELABORADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CRITÉRIO DE CÁLCULO ABUSIVO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 7. Mantém-se a condenação em danos morais, apenas adequando-se a incidência de juros e correção monetária, em conformidade com a Lei nº 14.905/2024 e a jurisprudência do STJ (SELIC como taxa legal). V. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para ajustar os índices de correção monetária (IPCA desde a sentença) e de juros (Taxa Legal – SELIC a partir da citação). Mantida, no mais, a sentença recorrida. Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia ( CPC, art. 355, I). 2 . É ilegítima a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica fundada exclusivamente em TOI unilateral, sem prévia notificação e sem assegurar contraditório e ampla defesa. 3. O critério de cálculo de consumo que considera uso ininterrupto dos equipamentos viola a razoabilidade e caracteriza abuso de direito. 4 . O protesto indevido de título oriundo de cobrança irregular configura dano moral indenizável à pessoa jurídica, por abalo à honra objetiva e à credibilidade no mercado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 42; CPC, art . 355, I; CC, arts. 389 e 406; L. nº 14.905/2024 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min . Herman Benjamin, 2ª T., j. 08.11 .2016; STJ, AREsp 857.257/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª T ., j. 13.06.2016; TJMT, N .U 1035876-97.2017.8.11 .0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir . Privado, j. 05.04.2025 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002479420248110048, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

Portanto, demonstrada a cobrança indevida das faturas, ilegalidade da suspensão, restando caracterizados os danos morais, e que o valor arbitrado atende a caráter punitivo pedagógico e aos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade, impõe-se a manutenção da sentença, e desprovimento dos recursos interpostos pelas partes.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
conheço
os Recursos de Apelação interpostos pelo autor CARLOS AUGUSTO DA SILVA e da ré
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e

NEGO PROVIMENTO a ambos
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando que o apelante/autor foi sucumbente minimante em seus pedidos em razão de ter sido negado provimento ao recurso por ele interposto, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte Apelante/Ré (concessionária) para 12% (doze por cento).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026